Tribunal: CARF
Processo: 10746.720167/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720167/2018-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.708 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
OTACÍLIO DE ARAÚJO COSTA (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO-MAS
IMPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/05/2001 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA TESE. SITUAÇÕES FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial .

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720167/2018-68
Fl. 5423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo responsável
solidário, em face do acórdão no 3401-003.809, proferido em 26/06/2017, nos autos do processo
13629.001812/2005-50, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recurso de ofício
e voluntário, conforme ementa e resultado abaixo:

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/05/2001 a 31/12/2002
IPI. ABRANGÊNCIA TEMPORAL DA AUTUAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
EXCLUSÃO DO 1o DECÊNDIO DE SETEMBRO DE 2002 (INCLUSIVE) EM
DIANTE.
A autuação objeto do presente processo deve se restringir aos períodos
decendiais compreendidos entre 01/05/2001 e 30/08/2002, período em que
vigorou e produziu efeitos a tutela antecipada concedida no processo judicial
principal n° 98.00073302, posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de
Justiça.
SUJEIÇÃO PASSIVA POR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM DE PESSOA FÍSICA QUE COMANDA, DE FATO, A PESSOA
JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ART. 124 I CTN.
Uma vez comprovado que a pessoa física ausente do quadro societário da pessoa
jurídica autuada, é seu verdadeiro controlador, dirigente e beneficiário do
resultado econômico, correta a determinação de responsabilidade solidária pelos
tributos devidos pela empresa, pois caracterizado interesse comum no fato
gerador da obrigação tributária, conforme preceitua o inciso I do art. 124 do
Código Tributário Nacional.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO
DE CAPITULAÇÃO.
Improcedente a alegação de erro de capitulação da qualificação da multa de
ofício se o termo de verificação fiscal que acompanha e integra o auto de
Fl. 5424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

infração lavrado descreve com correção os dispositivos legais que a
fundamentam. Ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal de circunstância relativa à existência de sócio-
administrador de fato da pessoa jurídica, suscetível de afetar o recolhimento de
crédito tributário da União correspondente ao IPI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos de ofício e voluntário.

A decisão recorrida considerou presente o interesse comum e aplicou a
solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, para responsabilizar o real administrador do
contribuinte autuado. Salienta-se que o contribuinte pessoa jurídica MAS IMPORT COMÉRCIO
E DISTRIBUIDORA LTDA não apresentou recurso voluntário.

No Recurso Especial, o responsável solidário aduziu que o interesse comum
previsto no artigo 124, I do CTN diz respeito ao interesse jurídico consistente na participação
comum na prática do fato gerador e que os fatos imputados pela fiscalização deveriam se
fundamentar no artigo 135, III e não no artigo 124, I, havendo erro de fundamento na autuação,
que não pode ser alterada por vedação da legislação tributária. Para comprovar a divergência,
apontou como paradigmas os Acórdãos no 1402-001.643 e 1402-002.687.

O Recurso Especial foi admitido por despacho de admissibilidade, nos seguintes
termos:

“Portanto, está plenamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido o colegiado entendeu que para a configuração da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN basta que haja
qualquer interesse; nos dois paradigmas colacionados restou decidido que nos
termos do art. 124, I, do CTN apenas o interesse jurídico na situação que
constitua o fato gerador é apto para caracterizar a responsabilidade solidária.
Fl. 5425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

A similitude fática é manifesta: nos julgados confrontados houve atribuição de
responsabilidade solidária a terceiros (sócios estatutários e sócio de fato) com
base no art. 124, I, do CTN.”

Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento
do recurso especial por não haver dissenso interpretativo com os paradigmas apresentados. No
mérito, defendeu a manutenção da responsabilidade solidária, reproduzindo as razões do acórdão
recorrido.

É o Relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial do responsável solidário é tempestivo (ciência em 04/01/2018
e protocolo em 19/01/2018), devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos formais e
materiais ao seu conhecimento.

A decisão recorrida tratou a questão do interesse comum nos seguintes termos:

“29. Assim, no caso de não sócio com poderes de gerência sobre a empresa, seria
aplicável o inciso III do art. 135 do diploma em referência e, neste caso, caberia
à autoridade fiscal o ônus de provar e fundamentar a infração de lei.
30. No entanto, cabe apontar que a interpretação dada pela Portaria PGFN não
exclui a possibilidade da responsabilização por meio do art. 124, mas exige, uma
vez que seja o inciso II do art. 135 o fundamento da decisão, a demonstração de
uma das situações descritas entre elas, a infração de lei.
31. E não poderia fazer de outra forma, pois os dispositivos se voltam a situações
marcadamente opostas: em uma, vislumbrasse comunhão de objetivos entre
Fl. 5426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

empresa e terceiro, e na outra não. Basta que se reflita acerca da infração aos
estatutos da empresa: o responsável, neste caso, infringe a norma interna, no
sentido de frustrar o objetivo ou interesse social.
32. Não obstante o texto acima transcrito, necessário esclarecer, portanto, que o
art. 135 do Código Tributário Nacional, embora contemple um ato infracional,
atentatório de lei, ou seja, voltado a tratar de atos ilícitos, refere-se a pessoas
que, insista-se, não têm interesse comum no fato jurídico tributário, e daí se falar
em responsabilidade pessoal no caso de infração que não o mero inadimplemento
do tributo:
[...]
33. Necessário sublinhar novamente: inexiste interesse comum na dicção do art.
135 do Código Tributário Nacional.
34. Assim, a figura do terceiro que, alheado do quadro societário, dirige ou
comanda a empresa, com a vênia da posição externada pela Portaria PGFN no
180, de 25/02/2001, mais corretamente se harmoniza com a figura prevista pelo
art. 124 do Código Tributário Nacional: a demonstração do interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, à falta de expressa designação legal, é o
distinguish ou predicado determinante para se coser o laço de solidariedade.
35. A aplicação do inciso I do art. 124, desacompanhado do art. 135, não é nova
a este Conselho, conforme se extrai do Acórdão CARF no 3302003.225, de
31/06/2016, de relatoria do Conselheiro José Fernandes do Nascimento,
proferido pela 2a Turma da 3a Câmara desta Seção:
[...]
37. Como preleciona Daniel Monteiro Peixoto em percuciente estudo sobre o
tema, ao se analisar o Código Tributário Nacional, é possível se deslindarem
normas punitivas, que "(...) servem para explicar a chamada 'responsabilidade
por infrações (arts. 136 a 138)"2 de normas ressarcitórias, que "(...) ajudam a
compreender a 'responsabilidade por sucessão' (arts. 129 a 133) e a
'responsabilidade de terceiros' (arts. 134135)". 3 Observe-se que o art. 124 do
diploma em apreço se refere, antes, à regra solidarística que determina
comungarem da mesma obrigação ora aqueles que apresentem interesse comum,
ora os por lei designados.
Fl. 5427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

38. Uma vez considerada correta e irrepreensível, portanto, a fundamentação no
art. 124 do diploma em referência para o reconhecimento do vínculo de
solidariedade, o segundo passo para a sua aplicação é a perquirição das provas e
fundamentos fáticos que comprovem o "interesse comum".
39. Sobre este particular, o dispositivo não pode ser considerado um cheque em
branco para se responsabilizar qualquer pessoa com interesse genérico no fato
gerador: o interesse que se partilha entre contribuinte e responsável é o jurídico,
i.e., "(...) a efetiva realização ou participação na realização do fato jurídico
tributário".4 Assim, as provas devem certificar que ambos agiram de maneira
coordenada e com um objetivo comum, consistente na produção do fato gerador
da obrigação.
40. Com base nos documentos a que a fiscalização teve acesso no caso em
análise, vislumbra-se com hialina clareza o poder de ingerência política,
administrativa e até mesmo financeira do recorrente sobre a contribuinte
autuada, o que demonstra de maneira mais que satisfatória o interesse comum e,
logo, justifica-se a atração do real administrador da empresa ao pólo passivo da
relação tributária.
41. Assim, a se constatar que a acusação da autoridade fiscal, bem como da
decisão a quo, restaram bem fundadas, e diante da ausência de novos argumentos
no recurso voluntário interposto, voto por mantê-las pelos seus próprios
fundamentos, aos quais acrescento aqueles acima expendidos.”

Ao contrário do disposto no despacho de admissibilidade, a decisão não
considerou que qualquer interesse dá azo à aplicação do artigo 124, I, mas o interesse jurídico,
isto é, a efetiva realização ou participação na realização do fato jurídico tributário, sendo
necessário verificar se as provas certificam se os solidários agiram de maneira coordenada e com
o objetivo comum. Fez a distinção entre os artigos 124 e 135 do CTN, afirmando que o primeiro
contempla um ato ilícito e refere-se a pessoas que não tem interesse comum na realização do fato
gerador.

A situação fática analisada é de Auto de Infração de IPI, com multa qualificada,
por ter sido utilizadas interpostas pessoas no quadro societário da contribuinte pessoa jurídica e
Fl. 5428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

por ter sido constatado “provável” conluio entre o fabricante de cervejas e a contribuinte
distribuidora, na obtenção de liminares judiciais. O solidário foi acusado de ser o verdadeiro
“responsável” pelas operações com a PRIMO SCHINCARIOL em razão dos seguintes fatos:

1. Apresentou-se como fiador da empresa fiscalizada, comprometendo-se a
honrar compromissos contratuais, fiscais e financeiros, presentes e futuros,
renunciando ao benefício de ordem;
2. Contratou aluguel não-residencial de imóvel como locatário, havendo previsão
em cláusula contratual de que seria futuramente substituído pela empresa
contribuinte autuada nesta condição "(...) em momento oportuno";
3. Assinou "termo de assunção de obrigações" segundo o qual se obrigou, de
forma ilimitada, irretratável e irrevogável, a assumir "(...) todas e quaisquer
obrigações, pretéritas, presentes ou futuras, por ventura assumidas,
imputadas ou imputáveis à sociedade MAS IMPORT COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA. (...) de qualquer natureza jurídica, cujos
respectivos fatos geradores tenham ocorrido posteriormente a 1o de setembro
de 2000 decorrentes única e exclusivamente de operações celebradas entre a
MAS IMPORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. e as empresas (...)
SCHINCARIOL, à exceção apenas daquelas eventuais obrigações decorrentes
de ressarcimento do IPI (...) acaso a referida liminar judicial concessiva
venha a ser reformada ulteriormente";
4. Já havia sido considerado sócio de fato de outra empresa, a BEAGABEER
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., conforme comprovado no
Processo Administrativo no 10680018549/2003.53, fiscalização iniciada em
decorrência de movimentação financeira incompatível e que culminou com
representação fiscal para fins penais, conforme Processo Administrativo no
10680018566/200391.

A decisão adotou parte das razões de decidir do acórdão da DRJ no qual concluiu
pela existência de uma sociedade de fato, envolvendo a pessoa jurídica e a pessoa física e seria o
sócio de fato da pessoa jurídica. Concluiu, ao final, que a ingerência política, administrativa e
Fl. 5429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

financeira de um terceiro, formalmente ausente dos quadros societários da empresa, configurou o
interesse comum a atrair a solidariedade do artigo 124, inciso I do CTN.

Por sua vez, o paradigma no 1402-001.643 possui a seguinte ementa:

SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE
DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124, I, do
CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita,
descrita na regra-matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas
situações, decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de tributos
de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação jurídico-tributária.
A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do
CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico-tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito
praticado.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de
que trata o artigo 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos
encontrar duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte,
aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que
não participa da relação jurídico-tributária, mas que, por violação de
determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação) ( RE
562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo 543B do CPC).
ACUSAÇÃO FISCAL QUE IMPUTA A TERCEIRO CONDUTA CONTRÁRIA AO
DIREITO. FATO QUE CARACTERIZA, EM TESE, UMA DAS SITUAÇÕES
ELENCADAS NO ARTIGO 135 DO CTN.
Nos casos em que a autoridade fiscal imputa a terceiro conduta ilícita estar-se-á,
em tese, diante de uma das situações previstas no artigo 135, do CTN. Nestas
situações, por decorrer a responsabilidade de conduta ilícita, excesso de poderes,
contrato social ou estatutos, a descrição dos fatos típicos deve estar devidamente
identificada quanto à materialidade e autoria. Tratando-se de questão
Fl. 5430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

relacionada à conduta ilícita, em caso de dúvidas quanto à materialidade ou a
autoria, aplicasse o disposto no artigo 112, III, do CTN.

O paradigma considerou que o artigo 124 não trata de responsabilidade de
terceiros, mas de solidariedade entre sujeitos passivos, já previamente alçados a esta condição e
que o interesse comum não se refere a interesse econômico, mas sim o interesse jurídico na
situação que constitua o fato gerador. Afirma, ainda, que a solidariedade do artigo 124 não está
relacionada a atos ilícitos, a qual está prevista na responsabilidade de terceiros.

A situação fática tratada neste paradigma foi de autuação por omissão de receitas
de vendas de produtos e de depósitos bancários não comprovados, com multa qualificada, sendo
que o responsável foi considerado sócio de fato da pessoa jurídica contribuinte. A decisão
analisou os fatos de o responsável ser sócio de empresa que prestava serviços à contribuinte,
bem como ausência de fatos que indicavam que ambas empresas não realizavam a atividade
conjunta de abate de animais, industrialização e comercialização de carnes, que fax enviados
pela contribuinte continham a identificação do responsável na folha de rosto, uma contadora
prestava serviço às duas empresas, recebimento de um cheque pelo responsável da empresa
contribuinte, que comercializava couros em nome da contribuinte

As teses, a meu ver, são convergentes, pois distinguem a aplicação do artigo 135
da aplicação do artigo 124, sendo que, em ambas decisões, atribuem ao artigo 135 a vinculação
com atos ilícitos, enquanto vinculam o interesse comum à prática de atos que realizem o fato
gerador, sem trata-los como ilícitos.

Quanto à análise dos fatos, o paradigma a fez sob a ótica do artigo 135,
destacando que a autoridade tributária imputou a prática de atos ilícitos a suposto sócio de fato,
estando, então, diante da verificação da subsunção dos fatos ao artigo 135 do CTN, concluindo
não ser possível atribuir ao suposto responsável a condição de sócio de fato. Destaca-se que a
acusação mais contundente, segundo a decisão, seria o recebimento pelo suposto sócio de um
cheque emitido pelo contribuinte autuado.

Fl. 5431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

Destaca-se que no paradigma, entendeu-se que a imputação de atos ilícitos ao
responsável atrairia a responsabilidade do artigo 135 do CTN e que a infração â lei se referiria à
lei societária. O responsável foi acusado de ser o sócio de fato da pessoa jurídica contribuinte e o
acórdão analisou os fatos ali narrados e chegou à conclusão de que não haveria caracterizado a
responsabilidade tributária, repita-se com base no artigo 135, III do CTN. Os fatos descritos no
paradigma não se assemelham aos descritos, além de que o artigo 135 não foi abordado na
decisão recorrida, pois nem fez parte da fundamentação da autuação.

Em momento algum, houve análise dos fatos sob a ótica do artigo 124, pois que
este, a priori, foi afastado por não se referir a atos ilícitos, em que, segundo o paradigma,
consistia a acusação fiscal.

Já o paradigma 1402-002.687 possuiu a seguinte ementa:

SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e
não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da
sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica.
Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o
sócio, seja de direito ou de fato, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.

A responsabilidade foi imputada ao sócio-gerente com base no artigo 135 e aos
demais sócios com base no artigo 124, I, ambos do CTN, em razão da prática reiterada de
oferecer em DIPJ/DCTF apenas uma parcela das receitas auferidas.
Fl. 5432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

Quanto à análise do artigo 124, expôs:

“A solidariedade prevista no art. 124, do CTN, não é um mecanismo de eleição
de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o condão de incluir um
terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 1
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do
mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é preciso que
todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa
tenha interesse comum em algum fato, para que haja solidariedade tributária é
necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação. 2
Mais ainda, é necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma
relação jurídica de qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira
em sua esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do
seu interesse.
No que se refere aos sócios minoritários, o interesse jurídico não pode ser aferido
pela simples presença no quadro social, sendo necessária a exposição das razões
específicas que teriam implicado na lavratura dos Termos de Sujeição Passiva.
Nesse ponto, a meu ver, a autoridade lançadora manifestou-se de forma genérica
ao dizer que "demonstraram através de seus atos estarem associados ao sujeito
passivo para a prática de atos que permitissem a esse impedir ou retardar do
conhecimento da autoridade tributária a ocorrência de fatos geradores."
Fl. 5433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

Neste paradigma, também há a afirmação de que o interesse comum é jurídico,
consistente na relação jurídica que interfira em sua esfera de direitos e deveres. Concluiu que, no
caso de sócios minoritários, o interesse jurídico não pode ser aferido por simplesmente
constarem no quadro societário. No caso, a acusação fiscal recaiu sobre a associação para a
prática de atos ilícitos, tendo o colegiado decidido que não houve omissão dos sócios
minoritários em “vigiar” o sócio-administrador ou que tenham participado ativamente da
reorganização societária da empresa, não havendo indicação de qualquer ato praticado pelos
sócios minoritários.

Quanto ao sócio-administrador, a análise recaiu sob a ótica do artigo 135 e dos
atos ilícitos que foram imputados ao sócio-gerente, no caso a prática de declarar a menor em
DIPJ/DCTF. Contudo, o colegiado entendeu que a responsabilidade do artigo 135 recai sobre a
infringência à lei societária, à revelia da empresa e não sobre atos praticados pela pessoa jurídica.

Assim, da mesma forma que o paradigma anterior, não vislumbro divergência de
tese quanto ao conceito de interesse comum, de modo que a aplicação das decisões tomadas nos
paradigmas aos fatos analisados nestes autos não conduzem à conclusão de que não haveria
interesse comum na análise dos fatos aqui ocorridos (repita-se, não se assemelham aos ocorridos
nos paradigmas) e que resultariam em provimento para o recorrente.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Responsavél solidário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 5434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.708 - CSRF/3a Turma
Processo no 10746.720167/2018-68

Fl. 5435
DF CARF MF
Documento nato-digital